Tribunal: TJBA
Processo: 8006669-30.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006669-30.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. INSS. AUSÊNCIA DE RECURSO. CONDENAÇÃO LÍQUIDÁVEL POR CÁLCULOS ARITIMÉTICOS QUE NÃO ATINGIRÁ O LIMITE DE 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8006669-30.2024.8.05.0113
, em que são interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e

LUCIA NUNES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR